Tribunal: STF
Processo: HC 258203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Interno no RHC 205.773/RJ, submetido à relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. SÚMULA Nº 309/STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  



    1. A decretação da prisão do alimentante revela-se cabível quando não adimplidas as três últimas prestações anteriores à propositura da execução de alimentos, bem como as parcelas vincendas no curso do processo executório, nos termos da Súmula nº 309/STJ. Na hipótese, o devedor não realizou pagamentos parcial por anos. 



    2. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para averiguar a dificuldade financeira do alimentante em arcar com o débito alimentar objeto de execução, porquanto a sua análise se mostra incompatível com a via restrita do writ. 



    3. O STJ também se orienta no sentido de que pagamentos parciais não são suficientes a obstaculizar o rito da coerção pessoal nem tornam ilegal a ordem de prisão, que só se debela diante do integral pagamento do débito. 



    4. Agravo interno não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “ausência de fundamentação da decisão judicial que decretou a prisão civil do paciente”; e (b) “o paciente comprovou, por meio de extensa documentação, não possuir condição financeira de arcar integralmente com os alimentos em atraso”. 



    Ao final, requer a concessão da ordem “para declarar a nulidade do r. decreto prisional proferido em desfavor do PACIENTE nos autos da Execução de Alimentos sob Rito de Prisão”. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 528 do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos, intimado para efetuar o pagamento, não o faz nem justifica a impossibilidade de fazê-lo, o juiz poderá decretar sua prisão. O §7º do referido dispositivo legal, por sua vez, estabelece que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de ilegalidade do decreto prisional, nos termos seguintes: 



    [...] o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula nº 309/STJ e do art. 528, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC, sendo certo que o pagamento parcial não elide o decreto constritivo.



    No caso concreto, a Corte local destacou a origem alimentar da dívida e manifestou-se expressamente quanto à inadequação da via eleita para discutir a incapacidade financeira do recorrente para arcar com a obrigação em sua integralidade, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:



    "Destarte, no caso em apreço, as alegações do impetrante se mostram descabidas em sede de habeas corpus, eis que por ser rito de cognição sumária, não comporta aprofundada análise de material fático-probatório, como a análise da capacidade financeira do paciente e sua possibilidade de quitar o débito alimentar, sendo certo que tais questões devem ser discutidas em ação ordinária específica e com total amplitude probatória. 



    Deste modo, a alegada incapacidade financeira do alimentante em arcar com o valor executado e a pretensão de redução do valor da pensão alimentícia não podem ser objeto deste remédio, cabendo ao paciente tal discussão na ação revisional já em trâmite. 



    (...) 



    No caso em tela, a ação de alimentos foi ajuizada em agosto de 2023, cobrando os alimentos dos meses de maio, junho e julho de 2023, além das prestações vincendas, em consonância, portanto, com a legislação que rege a matéria. 



    Registre-se que o impetrante não apresenta no presente habeas corpus qualquer comprovante de pagamento da pensão alimentícia, sendo certo que as mensalidades escolares pagas de forma direta pelo paciente já foram descontadas na planilha de débitos objeto da execução. 



    Assinala-se que o paciente também é executado por débito alimentar pretérito, de março de 2012 até abril de 2023, na forma do artigo 523 do CPC, nos autos do processo 0902011-66.2023.8.19.0001, em apenso. Da análise da planilha que consta naqueles autos, extrai-se que há muitos anos o executado paga pensão alimentícia em valor aquém do fixado por ocasião do divórcio. 



    Consigna-se que em que pese o paciente reconhecer que sua situação financeira se modificou, severamente, para pior, a partir de 2016, aguardou por quase 08 anos, para interpor a devida ação revisional. 



    Releva notar que o paciente é advogado e, portanto, conhecedor das providencias que deveria ter tomado para evitar o agravamento de sua dívida. 



    Frisa-se, ainda, que não há que se falar em ausência de fundamentação do ato coator objeto do presente writ, porquanto, repisa-se, não cabe, nestes autos, analisar a nova situação financeira do executado".



    Além do mais, é preciso salientar que esta Corte se orienta no sentido de que "o pagamento parcial da obrigação alimentar não afasta a legalidade da prisão civil" (HC nº 908.955/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, D Je de 2/9/2024). 



    Nesse sentido, verifica-se que a tanto a decisão que decretou prisão, como a que a manteve se encontram devidamente fundamentadas e estão em harmonia com o entendimento da Corte Superior.



    Realmente, não há razão que justifique a concessão da ordem, uma vez que o acórdão impugnado está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, segundo a qual “não há ilegalidade na decretação da prisão civil por dívida relativa à obrigação alimentar, quando referente às três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e às vincendas (art. 528, §7º, do CPC)” (HC 232454 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024). 



    Além disso, existe meio processual próprio para se discutir eventuais alterações na capacidade financeira do alimentante, assim como a adequação e a justeza dos valores arbitrados para cumprimento da obrigação que originou a execução impugnada, que não pode ser revista neste instrumento.



    Em suma: sem acurado exame de fatos e provas, não há como assentir com as alegações defensivas de que o paciente não ostenta situação financeira apta ao adimplemento da obrigação alimentar e de que os alimentandos não mais dela necessitam. Trata-se de providência, como já visto, incompatível com esta via processual (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente